Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO. EXIGIR. CONTAS. VALOR. CAUSA. PRIMEIRA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação de exigir contas que rejeitou o pedido inicial.
2. O Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação ao valor da causa para fixá-lo em R$ 2.733.418,00 (dois milhões setecentos e trinta e três mil quatrocentos e dezoito reais) na sentença. Condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram arbitrados em quinze por cento (15%) do valor da causa nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) o valor atribuído à causa; ii) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. O proveito econômico que a parte objetiva com a ação de exigir contas não se correlaciona com valor da causa na primeira (1a) fase desta ação, pois o interesse jurídico da parte autora é o de obter o provimento jurisdicional que reconheça o dever da parte contrária em prestar contas.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na primeira (1a) fase da ação de exigir contas deve ocorrer por apreciação equitativa, sob o fundamento de que não há correspondência entre o pedido de reconhecimento do direito de exigir contas e o valor atribuído à causa.
6. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Teses de julgamento: 1. O proveito econômico que a parte objetiva com a ação de exigir contas não se correlaciona com valor da causa na primeira (1a) fase desta ação, pois o interesse jurídico da parte autora é o de obter o provimento jurisdicional que reconheça o dever da parte contrária em prestar contas. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência na primeira (1a) fase da ação de exigir contas deve ocorrer por apreciação equitativa, sob o fundamento de que não há correspondência entre o pedido de reconhecimento do direito de exigir contas e o valor atribuído à causa 3. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076.